Tribunal: TJDFT
Processo: 0727366-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727366-64.2024.8.07.0000 RECORRENTES: AGUIMAR FERREIRA LUIS, CARLOS AUGUSTO FILHO, CYNARA ALBUQUERQUE ANTUNES CONSONE, EVANILDA LEITE DE FREITAS, EVARISTO FERNANDES DE OLIVEIRA SOBRINHO, FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO ROCHA DA SILVA, GABRIEL CLEMENTINO DA SILVA, GERALDO AUGUSTO DE ABREU, JESSE GOUVEA DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE CAETANO MARANHAO, JOSE MARIA PINHEIRO CUNHA, JOSE SOARES DOS SANTOS, JOSE TEIXEIRA MARIM, JOSIVALDO FERREIRA, LUIZ CARLOS DA ROCHA CABRAL, MANOEL DE OLIVEIRA PONTES, MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES, MOISES BORGES DA FE, NILO SERGIO MARQUES MAIA, NORIKO MONZEN REGUERO, ROMUALDO DE MELO, SEBASTIAO DE SOUSA DIAS, SERGIO CAVALCANTE DO NASCIMENTO, SERGIO PAULO SILVA, WAGNER FERREIRA SOARES, WALDO DUARTE DE MATOS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição da pretensão executória referente à devolução de valores descontados a maior a título de contribuição previdenciária entre abril de 1994 e novembro de 1998. Os agravantes sustentam que a decisão afronta a coisa julgada, pois o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em decisão anterior, teria reconhecido a prescrição apenas em relação a quatro servidores, permitindo o prosseguimento da execução para os demais. Alegam, ainda, que a Fazenda Pública teria renunciado tacitamente à prescrição ao realizar pagamentos a outros credores na mesma execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a prescrição da pretensão executória violou a coisa julgada, considerando decisão anterior que teria restringido a prescrição a apenas quatro servidores; e (ii) estabelecer se houve renúncia tácita à prescrição pela Fazenda Pública em razão do pagamento realizado a outros exequentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, não estando o juízo vinculado a eventual decisão anterior que tenha limitado a prescrição a apenas parte dos credores. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Tema 1.109, de que a renúncia à prescrição pela Administração Pública exige previsão legal expressa, o que não se verifica no presente caso. 5. O simples pagamento realizado a outros credores não configura comportamento inequívoco da Administração Pública apto a caracterizar renúncia tácita à prescrição, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. 6. O reconhecimento da prescrição pelo juízo de origem encontra respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, sendo inviável o prosseguimento da execução de pretensão fulminada pela prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão executória pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente de decisão anterior que tenha limitado sua abrangência. 2. A Fazenda Pública não pode renunciar tacitamente à prescrição sem previsão legal expressa, sendo insuficiente, para tanto, a realização de pagamentos a outros credores. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.969.825/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 3/5/2024; STJ, REsp n. 1.925.192/RS (Tema 1.109), Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 2/10/2023. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 487, inciso II, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC, e 191 do Código Civil, por ofensa à coisa julgada, uma vez que a prescrição já havia sido expressamente analisada, afastada e decidida em sede de sentença e acórdão transitados em julgado. Afirmam que o tribunal não observou que o mencionado acórdão precluso de ID 26809212, não reconheceu a prescrição em relação a todos os exequentes relacionados no cumprimento de sentença de ID 26804223, mormente porque a sentença de origem somente a pronunciou no tocante à AMÉRICO DA COSTA RODRIGUES, JOSÉ LOPES DA SILVA, LADJANE DE LUNA SANTOS e RAIMUNDO RENATO ADRIANO DA SILVA. Destacam que a autoridade da coisa julgada deve ser respeitada, sendo vedado ao julgador, mesmo diante de matéria de ordem pública, contrariar decisão judicial transitada em julgado, como no caso da prescrição. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 74723963). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o, 487, inciso II, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC, e 191 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 74723963. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021